Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010602-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PENHORA DE 4% DO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO PELO EXECUTADO ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL ESTIPULADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No pedido de reconsideração da decisão que havia determinado a penhora de 30% dos rendimentos do executado/agravante, este pugnou, em sede de pedido subsidiário, que a penhora fosse deferida no percentual máximo de 4% (quatro por cento) sobre o valor líquido recebido pelo executado até o limite do crédito (ID 8799350 – pág. 99/100).

Inobstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família.

No caso, a decisão a quo agravada fixou a penhora no percentual de 4% do valor líquido recebido pelo agravante, que corresponde a aproximadamente R$ 260,57 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), utilizando-se a média dos rendimentos constantes no ID 8798745, qual seja, R$ 6.514,29 (seis mil, quinhentos e catorze reais e vinte e nove centavos).

Resta evidente, portanto, que se está preservando o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, nos exatos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução no 1001355.2000.811.0041 - Código: 63795, que lhe move IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, que deferiu o pedido de penhora no percentual de 4% do valor líquido recebido pelo executado até o limite do crédito.

Nas suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição executória e da prescrição intercorrente.

Defende a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas comuns executadas, conforme art. 833, IV, do CPC, bem como que não foi apreciado o cálculo do débito restante e a necessidade de sigilo das informações dos autos.

Anotando a presença dos requisitos legais, pugna seja declarada a prescrição da pretensão executória relativa ao título extrajudicial objeto da Ação de Execução, nos termos do art. 206, § 5o, I, c/c art. 202, I, do CC/2002, com a consequente extinção do processo de Execução e imediata devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32.

Caso não se entenda pela prescrição executória, seja declarada a prescrição intercorrente relativa à ação de execução, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, III, art. 921, § 1o e § 4o, com a consequente extinção do processo e imediata devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32.

Subsidiariamente, caso não se reconheça as prescrições, pede pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão para obstar a penhora de 4% do seu salário líquido e, ainda, a determinação para a imediata devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão atacada e determinar o cancelamento em definitivo da decisão, oficiando-se com urgência a instituição pagadora do salário (Anatel) para que não proceda mais nenhum desconto em folha, decorrente da ação execução, com a devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32 e a determinação da devolução de eventuais e futuros descontos que sejam realizados até a decisão final do presente agravo; que o Juízo se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha do Agravante; que o débito restante seja corrigido, até o dia 20/05/2019, para o valor de R$ 8.213,32.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 15374967).

Opostos Embargos de Declaração (ID 17256466), estes foram rejeitados (ID 17418469).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 19948457).

Interposto Recurso de Agravo Interno (ID 21048952), este foi desprovido à unanimidade (ID 40973462).

Sem contraminuta ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por UNIC – UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ em desfavor de ALCILEDIA NILZA PAIVA e ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA, aduzindo ser credora da quantia de R$ 2.315,01, atualizado até o ano de 2000, referente à Contrato de Confissão de Dívida e Parcelamento no. 48343, na qual foram acordadas 10 (dez) parcelas, tendo a primeira vencido em 20/08/2000, lastreada por Nota Promissória.

Aduz que os executados não pagaram o acordo, acarretando

o vencimento antecipado do valor total da dívida confessada, ensejando a imediata cobrança judicial do valor.

Devidamente citados, o segundo executado ofereceu bem à penhora, que foi aceito pela parte credora e penhorado. Determinada a intimação dos executados para comparecerem em cartório a fim de assinarem o termo de penhora, estes não foram localizados.

Deferido o pedido de penhora online nas contas bancárias dos executados no valor de R$ 5.525,47 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Efetuado o bloqueio em nome do executado no valor de R$1.217,80, realizado via BACENJUD, este requereu o debloqueio, sob o argumento de que se trata de verbas salariais.

Contudo, o Juízo indeferiu o pedido e determinou que os valores bloqueados continuassem vinculados aos autos para saldar o débito aqui executado, e deferiu o pedido de expedição de alvará em favor do exequente.

Efetuada nova tentativa de penhora em contas da executada, esta restou frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 3.100,37 (três mil e cem reais e trinta e sete centavos).

A executada Alciledia Nilza de Paiva requereu a liberação da quantia penhorada ao argumento de ser impenhorável, pois oriundo de pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos, o que foi deferido pelo Juízo.

A parte exequente requereu a penhora no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, o que também foi deferido pelo Juízo.

O executado manifestou nos autos pedindo pela reconsideração da decisão e arguindo a prescrição do título e a prescrição intercorrente. No mérito, requereu a revogação da decisão ou, caso não seja este o entendimento, o parcelamento do débito em 24 (vinte e quatro) meses.

Subsidiariamente, pugnou que seja a penhora deferida sobre o valor máximo de 4% (quatro por cento) do valor líquido recebido pelo executado até o limite do crédito (ID 8799350 – pág. 99/100).

Ao analisar o pedido de reconsideração, o Juízo entendeu que a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do executado é demasiada excessiva frente às despesas mensais apresentadas, bem como o pedido alternativo constante do item 48.1.c da petição de fls. 234/242, e reduziu o percentual a ser penhorado para 4% (quatro por cento), de modo a garantir a sua subsistência.

Assim, determinou a expedição de ofício à instituição pagadora para que proceda com os descontos no salário líquido recebido pelo Executado, observando o montante fixado em 4% (quatro por cento), até o limite da execução, procedendo ao depósito mensal em conta judicial vinculada ao processo.

Porém, inconformada, a parte executada manejou o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a prescrição da pretensão executória relativa ao título extrajudicial objeto da Ação de Execução, nos termos do art. 206, § 5o, I, c/c art. 202, I, do CC/2002, com a consequente extinção do processo de Execução e imediata devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32.

Caso não se entenda pela prescrição executória, seja declarada a prescrição intercorrente relativa à ação de execução, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, III, art. 921, § 1o e § 4o, com a consequente extinção do processo e imediata devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32.

Subsidiariamente, caso não se reconheça as prescrições, pede pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão para obstar a penhora de 4% do seu salário líquido e, ainda, a determinação para a imediata devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão atacada e determinar o cancelamento em definitivo da decisão, oficiando-se com urgência a instituição pagadora do salário (Anatel) para que não proceda mais nenhum desconto em folha, decorrente da ação execução, com a devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32 e a determinação da devolução de eventuais e futuros descontos que sejam realizados até a decisão final do presente agravo; que o Juízo se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha do Agravante; que o débito restante seja corrigido, até o dia 20/05/2019, para o valor de R$ 8.213,32.

Pois bem.

Inicialmente, mantenho o entendimento de que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau e tratados na decisão agravada, primando pela garantia do juízo natural e para evitar supressão de instância.

Na específica hipótese em exame, percebe-se que a alegada prescrição do título, prescrição intercorrente da pretensão executória e o cálculo relativo ao valor do débito remanescente, não merece ser conhecida, por se tratar de questão relevante que não foram analisadas na decisão agravada, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.

Neste aspecto, considerando a estreita via do recurso de agravo de instrumento, o exame de referidas teses por este Tribunal não se revela prudente, sob pena de adentrar ao mérito da demanda principal, incorrendo em prejulgamento e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Já no que tange ao pedido de reforma da decisão para obstar a penhora de 4% do seu salário líquido e, ainda, a determinação para a imediata devolução do valor já descontado, no exato montante de R$ 589,32, melhor sorte não socorre ao agravante.

Verifico que no pedido de reconsideração da decisão que havia determinado a penhora de 30% dos rendimentos do executado, ora agravante, este pugnou, em sede de pedido subsidiário, que a penhora fosse deferida no percentual máximo de 4% (quatro por cento) sobre o valor líquido recebido pelo executado até o limite do crédito (ID 8799350 – pág. 99/100).

Tal pleito foi claramente deferido pelo Magistrado de piso, o que demonstra a toda evidência, até a ocorrência da preclusão lógica.

Não obstante, como exaustivamente debatido quando do julgamento do Agravo Interno interposto pelo agravante, ainda a decisão agravada não comporta reparos.

É cediço que o artigo 833, do CPC, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do citado dispositivo, preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Verifica-se que o dispositivo legal busca proteger as verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Contudo, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para o ordenamento jurídico a fim garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Neste caso, ao que se extrai dos autos (ID 8799356), desde os idos de 2000, a Agravada está tentando receber o crédito a que faz jus.

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família.

Igualmente, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou-se o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

Na mesma linha de intelecção, ainda antes do novo Código, destaca-se o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 6/12/2016)

Entendimento este que remanesce nos dias atuais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp 1658069/GO (2016/0015806-6), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 14/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes. 2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido. 3. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1407062, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 25/09/2018).

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL CPC/2015. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ, REsp 1712985, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do Julgamento: 03/08/2018).

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em relação ao tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E DANOS - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAIS PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com a Jurisprudência do STJ, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, para alcançar parte da remuneração do devedor e satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. 2- Neste caso, desde os idos de 2014, os Agravantes tentam receber o crédito a que fazem jus e que é incontroverso, pois os Agravados admitiram que são devedores das quantias cobradas. Agravo de Instrumento provido, determinando-se a penhora de até 20% (vinte por cento) do rendimento líquido do Recorrido.” (TJ-MT, RAI no. 1002834-15.2019.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO NÃO CUMPRIDO – AÇÃO QUE PERDURA A 09 (NOVE) ANOS – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A PENHORA DE 20% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. O Superior Tribunal de Justiça vem excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC/73; art.833, IV DO CPC/15, desde que preservado percentual de tais verbas capaz de garantir à dignidade do devedor e de sua família.” (TJ-MT, RAI no. 1014386-74.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

No caso, a decisão agravada fixou a penhora no percentual de 4% do valor líquido recebido pelo agravante, que corresponde a aproximadamente R$ 260,57 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), utilizando-se a média dos rendimentos constantes no ID 8798745, qual seja, R$ 6.514,29 (seis mil, quinhentos e catorze reais e vinte e nove centavos).

Resta evidente, portanto, que se está preservando o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, nos exatos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pelo exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020